Tribunal: TJSP
Processo: 9128742-12.2008.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO. Expurgos inflacionários. Celebração de acordo entre as partes. Possibilidade. Litígio que versa sobre direito disponível. Perda do objeto recursal. Homologação do acordo, com fulcro no art. 932, I, do CPC que se impõe. JULGAMENTO DO APELO PREJUDICADO.